Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. OBRA NO TERRAÇO DE COBERTURA. ÁREA COMUM. OBRA NECESSÁRIA. INFILTRAÇÃO. IMPERMEABILIZAÇÃO. REVESTIMENTO DE CERÂMICA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FACHADA. INEXISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DO PRÉDIO. AUSENTE. DESFAZIMENTO OBRA. INCABÍVEL. CONSTRUÇÃO DE ESCADA. ACESSO PRIVATIVO AO TERRAÇO. ÁREA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
1. Inexistindo, na escritura de constituição do condomínio, qualquer disposição contrária, o terraço de cobertura é área comum e não pode ser apropriado ou utilizado isoladamente por quaisquer dos condôminos, nos termos do art. 1.331, § 5o, do Código Civil.
2. A Convenção do Condomínio e a escritura de certidão do imóvel de titularidade dos réus demonstram que o terraço é área comum do condomínio, de maneira que a edificação de estrutura imobiliária que limite ou impeça os demais moradores de acessar ou usufruir dessa área de uso não exclusivo estará sujeita à demolição.
3. Em se tratando de obras realizadas pelo morador do último andar com a intenção de impedir as infiltrações, sem apropriação da área comum do prédio, impacto visual na fachada, obstrução à saída de emergência ou mesmo comprometimento à segurança da edificação, não há elementos que levem ao desfazimento do revestimento feito.
4. Deve ser determinado o fechamento da abertura na laje realizada sem a autorização da Convenção de Condomínio visando a construção de acesso privativo dos moradores do último andar para o terraço, área comum a todos.
5. Pelo entendimento exarado no Tema 1076 de Recurso Repetitivo do STJ, somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, uma vez que fixado em R$ 1.000 (um mil reais).
6. Verificada a complexidade da causa e a duração da demanda, mostra-se razoável a arbitração dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.